Tribunal: TJSP
Processo: 1000215-35.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO ASSUMIDA CONTRATUALMENTE. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA HÍGIDA QUE RECONHECEU A ASSINATURA DA PARTE AUTORA NO RECIBO APRESENTADO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Diante da prova de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO ASSUMIDA CONTRATUALMENTE. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA HÍGIDA QUE RECONHECEU A ASSINATURA DA PARTE AUTORA NO RECIBO APRESENTADO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Diante da prova de quitação da obrigação de pagamento assumida em contrato, cuja validade foi corretamente atestada por perícia grafotécnica, a improcedência do pedido de rescisão do contrato de compra e venda era de rigor.
2. Inadmissível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé se a parte age de acordo com a boa-fé e a lealdade processual.